Tribunal: TJMT
Processo: 1016520-64.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016520-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Regime de Bens Entre os Cônjuges, Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), NILCA MACHADO DE MATOS BEJAME SALVINO - CPF: 361.245.919-87 (AGRAVANTE), JEVES BEJAME SALVINO - CPF: 285.652.741-87 (AGRAVADO), WAGNER MARINHO DE ARAUJO - CPF: 710.407.141-53 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. REQUISITOS DO ARTE. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo automotor em ação de ações litigiosas. O agravado, pessoa idosa e portadora de doença grave (Doença de Parkinson), alega necessidade de bem para sua locomoção, por se tratar de veículo com transmissão automática, adequado à sua condição física. A agravante impugna a decisão, afirmando que o agravado omitiu a existência de outro veículo de sua posse e que incluía bem pertencente a sua filha na partilha. Alega, ainda, que o agravado não possui condições financeiras para manter o bem e que não se apresentou os requisitos legais para concessão da tutela.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

A análise do agravo do instrumento deve restringir-se à verificação da presença dos requisitos autorizados da tutela de urgência. A probabilidade de direito deve basear-se em prova inequívoca, apta a evidenciar, de forma clara, o direito alegado. No caso, embora haja elementos que apontem para uma condição de saúde agravada, os bens questionados ainda dependem de dilatação probatória. A posse do veículo HB20 pela agravante e a alegação de sua propriedade por terceiro exigindo cautela. o agravado é portador da doença de Parkinson (CID G20), conforme laudo médico juntado, apresentando restrições graves de mobilidade, motivo pelo qual sua

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apresenta as restrições A, D, F e X, o que demonstra a imprescindibilidade de veículo com transmissão automática, direção hidráulica e outras adaptações específicas. A decisão que deferiu a busca e apreensão deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A complexidade dos fatos e a necessidade de dilatação probatória inviabilizam o deferimento da medida em sede de cognição sumária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Nilca Machado de Matos Bejame Salvino, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens que lhe move Jeves Bejame Salvino, deferiu o pedido para de busca e apreensão de veículo “
JEEP COMPASS LONGITUDE D, placa: RAK2C63/MT, cor: AZUL
” (id. 173378352 – autos de origem), para que o mesmo seja entregue ao autor.

Inconformada, a agravante defende que o agravado ocultou a existência de outro veículo, Chevrolet Celta, modelo 2004, o qual permanece sob sua posse desde a separação de fato, em 2023, e que não foi arrolado na petição inicial. Além disso, alega que a inclusão do veículo Hyundai HB20 na partilha foi feita de má-fé, já que pertence à filha da agravante, sendo utilizado exclusivamente por ela.

Aduz que o agravado, com rendimento líquido de aproximadamente R$ 2.100,00, não possui condições financeiras de arcar com a manutenção do veículo Jeep Compass, cujo custo anual ultrapassa R$ 11.000,00 e que a decisão é desproporcional, pois deixaria a agravante, igualmente idosa e com problemas de saúde sem nenhum veículo para locomoção.

Por fim, sustenta que não restaram demonstrados os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a decisão fere os princípios da proporcionalidade, da boa-fé objetiva, da igualdade entre os cônjuges e da proteção à dignidade da pessoa idosa. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão de primeiro grau, para impedir a apreensão do veículo até o julgamento final do recurso, e que o automóvel permaneça na posse da agravante.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 288998353).

Comunicação entre instâncias

(id. 289351876)
.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 294956359).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Jeves Bejame Salvino
move ação de divórcio litigioso contra
Nilca Machado de Matos Bejame Salvino
, com quem conviveu inicialmente em união estável desde 17 de julho de 2002, posteriormente convocada em casamento em 16 de junho de 2012, sob o regime de comunhão parcial de bens.

O autor requer, liminarmente, a busca e apreensão do veículo Jeep/Compass, de que depende para sua mobilidade, dada a condição clínica da Doença de Parkinson. Ademais, pleiteia a decretação imediata do donativo, a partilha de bens do casal.

Alega ser pessoa idosa (63 anos) e portador de doença grave (Doença de Parkinson), necessitando de veículo com transmissão automática, conforme restrições em sua CNH. Aduz que a requerida se apropriou indevidamente de dois veículos do casal, inclusive do Jeep/Compass, único apto ao seu uso, além da existência de bens imóveis e móveis adquiridos onerosamente na constância do matrimônio, inclusive permuta de imóveis de grande valor com valores ainda pendentes.

Defende que o subsídio é direito potestativo, não exigindo formação do contraditório para sua decretação, exigindo a decretação imediata do inventário, a expedição de mandato de busca e apreensão do veículo Jeep/Compass, e a partilha dos bens indicados nos automóveis.

O douto magistrado
a quo
deferiu o pedido para de busca e apreensão de veículo “
JEEP COMPASS LONGITUDE D, placa: RAK2C63/MT, cor: AZUL
” (id. 173378352 – autos de origem), para que o mesmo seja entregue ao autor.

Inconformada, a agravante defende que o agravado ocultou a existência de outro veículo, Chevrolet Celta, modelo 2004, o qual permanece sob sua posse desde a separação de fato, em 2023, e que não foi arrolado na petição inicial. Além disso, alega que a inclusão do veículo Hyundai HB20 na partilha foi feita de má-fé, já que pertence à filha da agravante, sendo utilizado exclusivamente por ela.

Aduz que o agravado, com rendimento líquido de aproximadamente R$ 2.100,00, não possui condições financeiras de arcar com a manutenção do veículo Jeep Compass, cujo custo anual ultrapassa R$ 11.000,00 e que a decisão é desproporcional, pois deixaria a agravante, igualmente idosa e com problemas de saúde sem nenhum veículo para locomoção.

Por fim, sustenta que não restaram demonstrados os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a decisão fere os princípios da proporcionalidade, da boa-fé objetiva, da igualdade entre os cônjuges e da proteção à dignidade da pessoa idosa. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão de primeiro grau, para impedir a apreensão do veículo até o julgamento final do recurso, e que o automóvel permaneça na posse da agravante.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Visto isso,
é cediço que
a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito, e, ante a devolutividade restrita do agravo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, verifica-se que, embora agrave também ostente a condição de idoso, fato que naturalmente recomenda atenção especial por este Juízo, verifica-se que o veículo em conflito, um automóvel modelo HB20, encontra-se formalmente registrado em seu nome e permanece sob sua posse atual. No entanto, a pretensão de manter o bem sob sua titularidade, sob o argumento de que seria utilizado exclusivamente pela filha do casal, carece de respaldo probatório mínimo, tratando-se de alegação que exige instrução probatória mais aprofundada, não sendo possível acolhê-la neste momento processual, em sede de cognição sumária própria das medidas liminares. Assim, a mera titularidade formal do bem pela agravante, por si só, não é suficiente para firmar a decisão interlocutória combatida.

Por outro lado, consta dos autos que o agravado é portador da doença de Parkinson (CID G20), conforme laudo médico juntado, apresentando restrições graves de mobilidade, motivo pelo qual sua

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apresenta as restrições A, D, F e X, o que demonstra a imprescindibilidade de veículo com transmissão automática, direção hidráulica e outras adaptações específicas, conforme bem pontuado pelo magistrado
a quo
.

Esses elementos reforçam a imprescindibilidade de acesso ao veículo pelo agravado, não apenas como bem material, mas como instrumento necessário à sua autonomia mínima e locomoção digna. Desse modo, mostra-se adequada e proporcional a manutenção da medida de busca e apreensão do veículo, tal como determinada pelo juízo singular, considerando a natureza urgente e a superioridade do interesse humanitário envolvido, que deve prevalecer até posterior deliberação no curso regular da instrução.

Repiso, contudo, que a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser realizada na origem, merecendo uma incursão verticalizada no mérito, resguardando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente os requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para suspensão dos respectivos descontos consignados em folha.
”
(RAI n. 1007661-98.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.08.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas
.

Verifica-se da inicial da ação que há um desconto, no valor de R$ 13,99 (treze reais e noventa e nove centavos), iniciado em novembro/2017, a indicar que houvera uma contratação anterior entre as partes.

Na hipótese, o autor se insurge contra a cobrança de valores em consignação, no valor de R$ 14,23 (quatorze reais e vinte e três centavos), com início em abril de 2020, de acordo com os extratos encartados.

Assim, havendo dúvidas sobre a existência da pactuação, há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

Com efeito, a simples afirmação de que não contratou com a instituição agravada, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência
.”
(RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021 - negritei)

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie.

Neste caminho, as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento do pleito recursal, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Assim, não vislumbro,
prima facie,
a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como, o perigo de dano previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil vigente.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelos agravantes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025